Tribunal: TJBA
Processo: 8076586-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076586-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: WALLACE NASCIMENTO DOS ANJOS e outros (2) Advogado(s): LUAN SILVA ROSARIO, MILENA JERUSALEM DOS SANTOS BARBOSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGADA. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no qual se alegam: (i) excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (ii) ausência dos requisitos da prisão preventiva; (iii) possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas; e (iv) concessão de prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores de 12 anos. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se subsiste a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da prisão preventiva; e (iii) saber se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas ou por prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O superveniente oferecimento da denúncia enseja a perda do objeto da alegação de excesso de prazo, impondo o não conhecimento do writ nesse ponto. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na expressiva quantidade, qualidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do Paciente, bem como na existência de registros criminais anteriores por delitos da mesma natureza, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública. 5. Demonstrada a adequação e a necessidade da prisão preventiva, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, além de não ter sido submetida ao Juízo de primeiro grau, carece de comprovação concreta da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos menores, inexistindo demonstração da ausência de outro responsável apto a assisti-los. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: “1. O superveniente oferecimento da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo para sua propositura. 2. A prisão preventiva devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas e pelo risco de reiteração delitiva, afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, VI, do CPP exige comprovação concreta da imprescindibilidade do custodiado aos cuidados dos filhos menores, não bastando a simples juntada de certidão de nascimento.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 318, VI, 319 e 315; Lei nº 11.343/2006, art. 33. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no RHC nº 204.509/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.02.2025; STJ, HC nº 980.839/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 893.846/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 27.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8076586-53.2025.8.05.0000, originário da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, impetrado pelos advogados Luana Silva Rosário e Jerusalem dos Santos Barbosa, em favor de Wallace Nascimento dos Anjos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, na extensão conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.